Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707662-50.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADRIANO BUENO TAVARES D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por ADRIANO BUENO TAVARES contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a condenação do réu ao pagamento das importâncias empenhadas e representadas pela Nota de Lançamento 2018NL01516. Para tanto, sustenta ter prestado serviços médicos para o Distrito Federal durante o mutirão de Ginecologia, tendo sido provisionada despesa para o pagamento dos custos relativos a tal atividade. Verbera que apesar de devidamente empenhada, a ordem de pagamento não foi cumprida, sendo inscrita em restos a pagar. Destaca que a despeito de diversas tentativas no âmbito administrativo, não houve o adimplemento do débito. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Citado, o Distrito Federal apresentou contestação no ID 83890918. Em suas razões de defesa, assevera que os valores decorrentes do mutirão mencionado pelo demandante estariam sob suspeição e são objeto de apuração pelo TCDF, uma vez que se constatou sobrepreço de até 50% (cinquenta por cento). Ademais, alega ter ocorrido a prescrição quinquenal. Destaca que o termo inicial dos juros deve ser a data da citação. Ao final, pugna o julgamento de improcedência do pedido. Réplica no ID 86179118. Decisão saneadora lançada no ID 89775090” (ID 56859144). Acrescento que a r. sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial nos seguintes termos: “À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, conforme declaração de ID 77872992, p. 10. O valor devido deverá ser atualizado conforme o julgado do STF no Tema 810, sendo a correção monetária feita pelo IPCA-E a contar da data em que os valores passaram a ser devidos até 09/12/2021, quando referido valor deverá passar a ser corrigido pela SELIC. Os juros são devido a contar da citação, sendo vedada a cumulação da SELIC com qualquer outro índice seja de correção monetária ou juros de mora, tendo em vista sua natureza dúplice. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. O réu é isento de custas, no entanto, CONDENO-O à restituição das despesas processuais adiantadas, bem como a honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária (artigo 496, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil)” (ID 56859144). Inconformado, Distrito Federal apelou (ID 56859146). Em suas razões, renova a alegação de prescrição: “Preliminarmente, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/1932), pois os valores são relativos a trabalho desempenhado em 2012/2013, sendo que o autor e a prova documental deixam claro que a Administração Pública reconheceu os valores pela primeira vez em 2015, conforme se observa dos seguintes elementos: (a) na própria petição inicial a contraparte informa que seu crédito fora objeto de reconhecimento e de consequente lançamento em notas datadas do ano 2015: [...] (b) esses lançamentos são de 24 e 25/11/2015, conforme ID 77872992, pp. 25/27. Para simples conferência, vide ilustrativamente os dados da primeira nota de lançamento: [...] (c) a contraparte já tinha conhecimento das notas e, por isso, formulou requerimento em 10/04/2019 (ID 77872992, p. 22), que, todavia, em nada interfere na prescrição, mas apenas deixa claro que já possuía plena ciência dos contornos fático-jurídicos da questão; (d) tanto a petição inicial quanto a documentação oriunda do processo administrativo demonstram que a contraparte tinha conhecimento das apurações internas que levaram ao reconhecimento do seu crédito em NOV/2015 e à consequente interrupção da prescrição. Diante desse contexto, o prazo de prescrição interrompido voltou a fluir pela metade a partir de NOV/2015, ultimando-se por completo a prescrição em MAI/2018, nos termos art. 9o do Decreto n. 20.910/1932: A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. [...] Assim, requer a reforma da sentença para extinguir o processo em razão da prejudicial, pois ao caso aplica-se a nova contagem pela metade após a primeira interrupção” (Id 56859146). Subsidiariamente, postulou a suspensão deste processo até a conclusão dos processo administrativos ns. 00060-00182020/2018-11 e 00600-00004170/2021-28, uma vez que pode haver redução do valor devido em até 50%. Ao final, requereu: “Em face do exposto, requer(em) seja conhecido e provido este recurso para que o Tribunal de Justiça reforme a sentença e acate a prejudicial em razão do implemento da prescrição quinquenal, invertendo-se consequentemente os ônus próprios da sucumbência. Subsidiariamente, requer(em) seja determinada a suspensão do processo até que o TCDF conclua o julgamento dos processos nn. 00060-00182020/2018-11 e 00600-00004170/2021-28, haja vista que poderá implicar em redução do valor devido, pois a Corte de Contas apura possível existência de sobrepreço de 50% (cinquenta por cento). Por fim, subsidiariamente, se o Tribunal de Justiça resolver desde logo avançar sobre o mérito do processo, então seja proferida 'decisão' determinando que o valor eventualmente devido será aquele a ser futuramente estipulado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal” (ID 56859146). Espólio de Luthero Pinheiro Martins apelou (ID 55437727). Contrarrazões de ID 56859149 pelo desprovimento do recurso. Pois bem. A alegação de prescrição da pretensão autoral apresentada pelo Distrito Federal em contestação foi rejeitada pela decisão saneadora de ID 56858991: “Da prescrição Da análise do art. 4o, do Decreto 20.910/32 verifica-se que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Verifica-se dos autos que os lançamentos dos valores cobrados ocorreram aos 25/11/2015 (Id. 77872992 - Págs. 25, 26 e 27). Lado outro a ação foi distribuída aos 23/11/2020. Nesse contexto, não se vislumbra a consumação da prescrição quinquenal. ( ). Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição” (ID 56958991). Contra referida decisão que rejeitou alegação de mérito, o Distrito Federal não interpôs agravo de instrumento, conforme certidão de Id 56858993, de modo que essa questão estaria coberta pela preclusão. Nos termos do inciso II, do artigo 1015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contras as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, sendo que a decisão que rejeita a prescrição constitui um exemple dessa classe de decisão. Nesse sentido, já se pronuciou o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. IRRESIGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. PERÍCIA. PRODUÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Consoante enuncia a Súmula 282 do STF, não se conhece de recurso especial quando não prequestionados os dispositivos tidos por violados. 3. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica de fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo. 4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF. 5. A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de prescrição, por se tratar de questão de mérito (art. 1.015, II, do CPC), e do reconhecimento da preclusão consumativa como óbice ao exame de questão de ordem pública que não foi objeto de oportuna impugnação enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 6. O Tema n. 988 do STJ e a modulação de efeitos de seu julgamento são inaplicáveis na espécie, visto que o presente feito não cuida de 'interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal'. 7. A revisão da conclusão a que chegou a Corte estadual sobre a desnecessidade da produção prova pericial nesse momento processual pressupõe o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, consoante o veto contido na Súmula 7 do STJ. 8. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.605.720/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023, grifou-se). É certo, por outro lado, que na r. sentença foi reiterada a não ocorrência da prescrição, contudo tal proceder não restaura a latência da questão, porquanto foi somente o rememoramento do que definido na decisão saneadora: “De início, convém ressaltar, conforme já salientado na decisão saneadora (ID 89775090), a ausência de prescrição do direito ora perseguido” (ID 56859144). Assim, ante o possível não conhecimento parcial do recurso e em homenagem ao princípio da não surpresa, vista às partes pelo prazo de 10 (dez) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora